Tribunal: TJMT
Processo: 1040267-61.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1040267-61.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S/A. (1a Apelante) e Célia Silva de Queiroz (2a Apelante), em face da sentença proferida pelo Juiz a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais, ajuizada pela segunda Apelante, julgou parcialmente procedente e determinou a exclusão da comissão de permanência e instituiu como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.
O julgador condenou a 2a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.
Inconformados, o Banco do Brasil S/A (1o Apelante) suscita a higidez do contrato à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, incabível revisioná-lo. Já a autora da ação (2a Apelante) insurge-se quanto à verba sucumbencial imposta e que o dano moral se encontra configurado, merecendo a reforma da sentença.
Contrarrazões ID. 30662987 e 30662988.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, verifico ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria (AgInt no REsp 1563812/SC).
Consta do caderno processual que a 2.a Apelante Célia Silva de Queiroz, firmou contrato de empréstimo – Crédito Direto ao Consumidor n. 869.026.415 –, na data de 20/5/2016, no valor de R$ 63.980,02 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e dois centavos), divididos em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 3.075,22 (três mil, setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), e manejou esta ação em face do banco contratado por entender pela abusividade de determinadas cláusulas inseridas no instrumento, além de pleitear indenização pelos danos morais que afirma ter sofrido.
O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos,, o que deu ensejo a esses Apelos.
Assim, passo ao exame das insurgências trazidas ao conhecimento deste Sodalício.
Impera registrar, desde logo, que a revisão de cláusulas contratuais abusivas ou ilegais não ofende ao princípio pacta sunt servanda, consoante reza a Súmula 297, do STJ (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).
Assim, embora a autora da ação (2.a Apelante) tivesse ciência dos encargos cobrados, não obsta o exercício do seu direito em extirpar eventuais abusividades no negócio jurídico realizado com a 1a Apelante.
No que tange aos juros remuneratórios, é sabido que o Supremo Tribunal Federal editou o Verbete Sumular n. 596, concluindo que a Lei de Usura não se aplica às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, liberando as instituições financeiras, incluindo as Cooperativas de Crédito, do limite instituído pelo Decreto n 22.626/33.
No caso, observa-se que o Julgador considerou a legalidade em grande medida do contrato, inclusive dos juros remuneratórios, moratórios e capitalização, a qual sequer é objeto recursal (Tema 52, STJ).
O cerne da questão suscitada pelo Banco do Brasil (1.a Apelante) se refere à exclusão da comissão de permanência, para ser substituída – como penalidades de mora – a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, com a edição do Verbete Sumular 472, que: “A cobrança da comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Portanto, não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
O entendimento acima transcrito foi complementado com o Verbete Sumular 296, no qual se assentou que a comissão de permanência pode incidir no período de inadimplemento, desde que não cumulado com juros remuneratórios:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Já no âmbito do julgamento dos recursos repetitivos, a 2a Seção do STJ consolidou o entendimento de que, nas obrigações financeiras contraídas com as instituições financeiras e instrumentalizadas por contratos – público ou particular – e nas cédulas de crédito bancário, é permitida a cobrança da comissão de permanência durante a inadimplência, ou seja, a partir do vencimento até o seu efetivo pagamento, vedada a incidência de quaisquer outros encargos, sejam de natureza remuneratória ou moratória.
A última publicação sumulada do STJ sobre o tema - Verbete 472 - limita a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato.
Assim, conclui-se que é legal a cobrança da comissão de permanência desde que expressamente pactuada e não cumulada com encargos moratórios, limitada à soma dos encargospactuados.
Sem embargo, no caso concreto, em relação ao contrato (Contrato de Empréstimo n.o 869.026.415), tendo em vista a falta de juntada do instrumento, não há como verificar se referido encargo foi pactuado, de modo que deve ser afastada a sua incidência, consoante precedente:
(...) Considerando a ausência de contrato firmado entre as partes, que impede aferir a existência de pactuação expressa quanto à comissão de permanência, deve referido encargo ser afastado. (...) (Ap 121203/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).
Por conseguinte, mantenho inalterada a sentença nesse aspecto.
No que se refere à indenização por danos morais postulados pela 2a Apelante – não reconhecidos pelo juízo a quo – não se pode olvidar que ainda que houvesse o reconhecimento de eventual cláusula abusiva – o que não é o caso – esse fato não implica automaticamente em ofensa ao patrimônio imaterial do Recorrente.
A jurisprudência não destoa desse posicionamento:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM PATAMAR SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC no 151.891/2016 – Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/02/2017). 2. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, com o valor da causa, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o art. 85, §2o, do CPC e com o nível de sua responsabilidade. (Ap 13799/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA - IOF - LEGALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça).
(...) Ausentes os requisitos que ensejam a reparação civil, descabe a indenização por danos morais. (Ap 55480/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).
REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA. (...)
O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. A norma civil ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, de modo que, à falta deste, inexiste o dever de indenizar, impondo a improcedência do pedido. A eventual cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral. (TJMT - Ap 103689/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015).
Quanto à verba honorária, o fundamento de que houve sucumbência mínima da instituição bancária encontra respaldo no parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil.
Como é cediço, a fixação dos honorários advocatícios no ordenamento jurídico brasileiro se fundamenta nos princípios proporcionalidade/razoabilidade, cujos elementos para sua exação estão aparelhados nos incisos do §2o, do artigo 85, do CPC.
Na hipótese, vê-se que a demanda revisional foi ajuizada pela 2a Apelante a fim de discutir as cláusulas contratuais apontadas como abusivas c/c danos morais, o que resultou no acolhimento de parcela mínima das pretensões do autor, matéria de direito, sem maior complexidade e prolongamento da causa.
Dessa forma, arbitro a verba honorária em 12% (doze por cento) do valor da causa, com a ressalva da previsão contida no §3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ nego provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A (1a Apelante) e dou parcial provimento ao Apelo da 2a Apelante (Célia Silva de Queiroz), a fim de reduzir a verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) para 12% (doze por cento). Mantenho a sentença recorrida nos demais termos.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora